Tribunal: TJSP
Processo: 1011306-97.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Sub-rogação dos direitos do segurado. Bens não conservados para submissão a prova técnica produzida judicialmente. Ônus da prova da autora. Relatórios e laudos unilaterais sem força probatória suficiente. Impossibilidade de comprovação do nexo de causalidade. Ressarcimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.